Tribunal: TJDFT
Processo: 0760361-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760361-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: GABRIELA GONZAGA GONTIJO DE CARVALHO, LAURA GONZAGA DE CARVALHO BONIFACIO, DECOLAR. COM LTDA., MACIEL NEGRINI E CIA LTDA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 62577178), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito